Tribunal: TJBA
Processo: 8046433-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046433-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA INES RODRIGUES DE ARAUJO Advogado(s): JERONIMO PEREIRA DE SANTANA, ROBERTO BATISTA DOS REIS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. BENEFICIÁRIA DO PLANSERV. MAMOPLASTIA COM RETIRADA DE PRÓTESES E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. CIRURGIA REPARADORA, NÃO ESTÉTICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR CUMPRIDA. FATO CONSUMADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A negativa do PLANSERV em autorizar procedimento cirúrgico de mamoplastia com retirada de próteses e reconstrução mamária, quando há expressa indicação médica fundamentada em necessidade reparadora decorrente de complicações (deslocamento, rotação e contraturas), configura ilegalidade e violação ao direito à saúde da beneficiária. II. O procedimento tem natureza reparadora, não estética, visando corrigir quadro sintomatológico da paciente com melhora da qualidade de vida, conforme relatórios médicos especializados. III. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, sobrepõe-se a interpretações restritivas de regulamentos, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana. IV. Liminar cumprida com realização da cirurgia. Fato consumado que reforça a necessidade de confirmação da segurança. V. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8046433-08.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA INÊS RODRIGUES DE ARAÚJO e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, . A